Tribunal: TJSP
Processo: 0408147-30.1996.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO – Execução de precatório – Critério de correção monetária – Precatório expedido antes de 25.03.2015 – Aplicação da modulação do julgamento das ADIns 4.357 e 4.425 que não mais de justifica, diante da alteração do entendimento do STF acerca da matéria, como se retira dos Embargos de Declaração opostos no RE 870.947/SE – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Sentença reformada –

Ementa:
APELAÇÃO – Execução de precatório – Critério de correção monetária – Precatório expedido antes de 25.03.2015 – Aplicação da modulação do julgamento das ADIns 4.357 e 4.425 que não mais de justifica, diante da alteração do entendimento do STF acerca da matéria, como se retira dos Embargos de Declaração opostos no RE 870.947/SE – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.